Tribunal: TJDFT
Processo: 0753013-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753013-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: MEGA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança no 0747858-40.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MOZART BEZERRA CAVALCANTI NETO. Consta dos autos eletrônicos que o autor busca a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de consultoria educacional e pedagógica, firmado entre as partes, no qual foi pactuada cláusula de eleição de foro em favor de Brasília. Ao analisar a petição inicial, a i. magistrada de primeiro grau verificou a existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma relação contratual, inicialmente proposta no Distrito Federal, sob o no 0718059-49.2025.8.07.0001, na forma de execução de título extrajudicial, declinada, à época, para o Juízo da 7a Vara Cível da Capital da Paraíba, onde tramitou o processo no 0837401-46.2025.8.15.2001, posteriormente extinto sem resolução de mérito. Entendendo configurada reiteração da demanda, a julgadora aplicou o art. 286, II, do CPC, determinando a distribuição por dependência e declinando da competência em favor do Juízo paraibano, com ordem de remessa dos autos após o trânsito em julgado. O autor opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão e contradição quanto à inexistência de litispendência ou prevenção, por não ter havido citação válida no processo da Paraíba e por ter sido o feito cancelado por falta de recolhimento de custas, bem como quanto à inaplicabilidade do art. 286, II, do CPC a hipóteses em que a primeira demanda tramitou sob rito de execução e a segunda segue o procedimento comum, além da desconsideração da cláusula de eleição de foro em contrato de natureza empresarial. Sustentou, ainda, que não houve qualquer intento de subversão da decisão anterior de declínio, mas mero exercício legítimo do direito de ação em foro contratualmente eleito, após o cancelamento da distribuição do feito anterior. O d. Juízo, contudo, rejeitou os aclaratórios, reafirmando que a presente ação reproduz demanda anteriormente proposta e declinada, reputando caracterizada tentativa de burla à decisão pretérita e de afronta ao princípio do juiz natural e à boa-fé processual, razão pela qual manteve íntegra a decisão de declínio de competência. Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta que decisões que declinam da competência, com remessa dos autos a outro juízo, são passíveis de gerar inutilidade do exame da questão apenas em apelação. No mérito, afirma que não há litispendência nem prevenção que justifiquem a aplicação do art. 286, II, do CPC, uma vez que a demanda anteriormente distribuída na Paraíba não ultrapassou a fase inicial, foi cancelada por ausência de recolhimento de custas e não houve citação do réu, o que impede a formação da relação processual. Ressalta, ademais, que a primeira demanda tinha natureza executiva, ao passo que a presente ação é de cobrança pelo procedimento comum, o que, segundo precedente deste Tribunal, afasta a prevenção entre juízos de competência diversa. Acrescenta que a relação travada entre as partes é eminentemente empresarial, afastando a incidência de normas protetivas do consumidor, e que a cláusula de eleição de foro em favor de Brasília, livremente pactuada entre pessoas jurídicas, deve ser respeitada. Refuta a imputação de má-fé processual, por entender que exerceu legitimamente o direito de repropor a ação em foro eleito, diante da inexistência de juízo prevento. Em sede de antecipação de tutela recursal, alega estarem presentes a probabilidade de provimento do agravo, em razão de erro na aplicação do art. 286, II, do CPC e na desconsideração da cláusula de eleição de foro, e o perigo de dano, consubstanciado na iminente remessa dos autos à Comarca de João Pessoa/PB, com necessidade de recolhimento de novas custas, contratação de patronos locais, risco de invalidação de atos processuais e atraso significativo na satisfação do crédito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos e manter a tramitação da ação em Brasília até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em hipóteses nas quais o recurso não o detém automaticamente, está disciplinada nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. A norma estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida. Trata-se de juízo de cognição sumária, de caráter excepcional, que não substitui o exame exauriente do mérito pelo colegiado, mas serve para evitar que, até o julgamento definitivo, se produzam efeitos potencialmente irreversíveis ou de difícil remediação, em prejuízo da parte recorrente ou da própria racionalidade do processo. No caso concreto, em primeiro lugar, verifica-se a plausibilidade jurídica do agravo no que se refere ao cabimento do próprio recurso e à correção da decisão de declínio de competência. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em apelação. As decisões de declínio de competência, com determinação de remessa de autos a outro juízo, inserem-se, em linha de princípio, nesse contexto, porquanto eventual reforma apenas ao final poderia implicar a invalidação de atos praticados em juízo tido por incompetente, com dispêndio de tempo e recursos das partes e do próprio Poder Judiciário. Essa circunstância confere, ao menos em sede de análise inicial, razoável fundamento ao cabimento do agravo na espécie. No que tange ao conteúdo da decisão agravada, a controvérsia gira em torno da correta aplicação do art. 286, II, do CPC, que impõe a distribuição por dependência quando houver extinção sem resolução de mérito e reiteração do pedido, bem como quanto à alegada prevenção do juízo paraibano. A agravante afirma que a demanda anteriormente distribuída em João Pessoa/PB não chegou a formar relação processual, por ausência de citação, e foi cancelada por falta de custas, o que, à luz da sistemática processual, impede a configuração de litispendência. A litispendência, como se sabe, pressupõe a existência de ação idêntica e citação válida do réu, ato que induz a formação da relação jurídica processual. Sem citação, não há estabilização da competência nem juízo prevento. Soma-se a isso o fato de que a primeira demanda tramitou como execução de título extrajudicial, ao passo que a presente ação segue o rito comum, o que, conforme a jurisprudência, pode afastar a prevenção quando há diversidade de competência funcional ou de natureza entre os juízos envolvidos. Cumpre destacar que os mencionados elementos conferem consistência ao argumento de que não estariam presentes, ao menos em aparência, os pressupostos de incidência do art. 286, II, do CPC, circunstância que será apreciada com mais profundidade quando do julgamento do mérito deste agravo, mas que, desde já, revela probabilidade relevante de reforma da decisão. A par disso, a existência de cláusula de eleição de foro em favor de Brasília, inserida em contrato de prestação de serviços educacionais de natureza empresarial, celebrado entre pessoas jurídicas, reforça, em cognição sumária, a tese de que o foro local se apresenta como o competente para processar e julgar a ação de cobrança. Ressalto ainda que o CPC admite a modificação da competência territorial por vontade das partes (arts. 63 e 64), especialmente em relações empresariais, em que se prestigia a autonomia privada, salvo hipóteses de manifesta abusividade ou violação de normas de ordem pública, o que não se evidencia, neste momento, nos autos. A r. decisão agravada, ao declinar a competência sem enfrentar, de forma suficiente, a validade e a eficácia dessa cláusula, bem como sem demonstrar, com precisão, a existência de juízo prevento regularmente constituído, aparenta ter ampliado, de maneira questionável, o alcance do art. 286, II, do CPC, imputando ainda à parte conduta de má-fé processual que, em análise inicial, não se mostra claramente configurada, uma vez que a autora apenas repropositou a demanda após cancelamento de distribuição anterior sem citação. Essas circunstâncias, somadas, indicam a presença do fumus boni juris em grau suficiente para justificar a concessão de tutela recursal. No que se refere ao periculum in mora, também se verifica, neste momento, risco concreto de dano de difícil reparação. A decisão agravada determinou, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos à Comarca de João Pessoa/PB, o que, em não sendo suspenso, imporá ao agravante o recolhimento de novas custas naquele foro, a eventual contratação de advogado local, adaptações de estratégia processual e sujeição a atos processuais perante juízo cuja competência é justamente alvo de impugnação. Caso o colegiado venha, ao final, a reconhecer a competência de Brasília, parte considerável desses atos poderá revelar-se inútil, com evidente prejuízo econômico e processual para as partes e desperdício de atividade jurisdicional. Além do aspecto patrimonial, há reflexos sobre a duração razoável do processo e sobre a efetividade da tutela jurisdicional, pois o deslocamento indevido da demanda pode acarretar atrasos significativos na solução do litígio e na satisfação do crédito, repercutindo diretamente na esfera jurídica do agravante. O argumento de que tais danos poderiam, em tese, ser mitigados posteriormente não afasta o fato de que, sem a suspensão imediata da decisão, o prosseguimento da remessa a outro juízo poderá instaurar situação de difícil recomposição prática, inclusive com possível necessidade de retrabalho e de reconhecimento de nulidades. Em contrapartida, a suspensão provisória da decisão de declínio, para manter a tramitação dos autos em Brasília até o julgamento definitivo do agravo, não acarreta, em princípio, prejuízo irremediável à parte agravada, apenas preservando o status quo ante enquanto o órgão colegiado delibera, com maior amplitude, sobre a competência. Diante desse quadro, em juízo de cognição sumária próprio desta fase, entendo presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade de provimento do recurso quanto à inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 286, II, do CPC e à prevalência da cláusula de eleição de foro, bem como o risco de dano grave, de difícil reparação, decorrente da remessa dos autos a juízo possivelmente incompetente antes da apreciação do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência em favor do Juízo da 7a Vara Cível da Capital da Paraíba e determinou a remessa dos autos, devendo o feito permanecer e tramitar, provisoriamente, perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, voltem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator